Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905